Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL PROVENIENTE DO EXTERIOR. HERDEIRA TESTAMENTÁRIA E MEEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES EM SEU FAVOR NESTA FASE PROCESSUAL. CLÁUSULA TESTEMENTÁRIA QUE LEGOU 1/3 DO SALDO DAS CONTAS-CORRENTES À COMPANHEIRA, DESDE QUE PERMENEÇA EM UNIÃO ESTÁVEL ATÉ A MORTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA ATÉ O FALECIMENTO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. FATOS RELEVANTES DEVEM ESTAR PROVADOS POR DOCUMENTO VÁLIDO. ART. 612 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que conheceu em parte e negou provimento a agravo de instrumento.
2. Não há omissão no caso dos autos, porquanto, tanto a pretensão de meeira, quanto a pretensão de herdeira testamentária, dependem da comprovação documental da união estável, por meio do apostilamento dos documentos produzidos em outro país.
2.1. Observa-se que o testamento juntado aos autos, em sua cláusula quarta, estabelece que o falecido legou à embargante 1/3 dos saldos das contas bancárias existentes, apenas “se vier com o testador até o momento de sua morte”. Ou seja, deve ser demonstrada a condição de companheira até o falecimento.
2.2. O acórdão mencionou que, nos termos do art. 612 do CPC, o “juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
2.3. O julgado embargado asseverou que, na ação de inventário, os fatos relevantes devem estar provados por documento válido, não cabendo ao juízo do inventário o reconhecimento de tais situações no processo, diante da complexidade da matéria.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3.1. Da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.